Tribunal: TJBA
Processo: 8072178-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072178-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLO BERGAMASCHI e outros (5) Advogado(s): ANA FLORA VAZ LOBATO DIAZ, LUCIANA KRABBE VIGNATI, LUIS GUSTAVO HADDAD APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO PRÉVIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO FUNDADA APENAS EM PERTENCIMENTO A GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação em Mandado de Segurança Cível impetrado por pessoas físicas e jurídicas contra o Estado da Bahia, com o pedido principal de exclusão dos impetrantes do rol de corresponsáveis das Certidões de Dívida Ativa n.º 00009-37-1700-22 e n.º 00002-36-1700-22, originadas de débitos de ICMS constituídos exclusivamente contra a empresa Valgroup MG Indústria de Embalagens Flexíveis Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em decidir se a inclusão dos apelantes como corresponsáveis nas Certidões de Dívida Ativa, sem que tenham participado dos processos administrativos fiscais que originaram os débitos e sem ato administrativo fundamentado que justifique a atribuição de responsabilidade tributária, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa deve ser o espelho fiel do processo administrativo fiscal que lhe deu origem, não sendo a inclusão de corresponsáveis um ato discricionário ou automático da autoridade fiscal. 4. A indicação de terceiros no título executivo pressupõe que a pretensão de responsabilização tenha sido objeto de apuração regular no curso do processo administrativo, garantindo-se a notificação dos interessados e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A simples pertença ao mesmo grupo econômico da empresa devedora, desacompanhada da demonstração concreta dos requisitos legais estipulados no art. 135, inc. III, do CTN, não autoriza a responsabilização tributária. 6. Os apelantes demonstraram documentalmente a inocorrência dos pressupostos legais de responsabilização, restando comprovado que parte deles sequer foi sócia ou administradora da empresa autuada, ou já havia encerrado seu vínculo societário em período anterior ou contemporâneo à lavratura dos autos de infração. 7. A ausência de notificação dos corresponsáveis no âmbito do Processo Administrativo Fiscal afasta a presunção relativa de legitimidade e certeza da CDA, configurando ato ilegal que ofende direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A inclusão de corresponsáveis em Certidão de Dívida Ativa exige a prévia apuração de sua responsabilidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal correspondente, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 2. É ilegal a responsabilização tributária de terceiros embasada exclusivamente no pertencimento ao mesmo grupo econômico da devedora original, sendo imprescindível a demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo art. 135, III, do CTN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CTN, arts. 135, III, 142, 201 e 202; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 8026801-81.2022.8.05.0080, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 29.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível n.º 8101706-03.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 20.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8026211-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 18.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8072178-21.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes Carlo Bergamaschi e outros e como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 7 de julho de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26